Tribunal: STF
Processo: HC 161706
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Habeas corpus. 2. Prisão cautelar decretada a partir de fundamentação inválida. Ausência de fatos novos e contemporâneos. Não demonstração da necessidade – sempre excepcional – de privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medida cautelar alternativa, na forma do art. 319 do CPP.